Tribunal: STF
Processo: ARE 1381993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DAS MESMAS ATIVIDADES DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. A jurisprudência desta Corte está orientada no sentido de que mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Esta é a compreensão da Súmula 372, II, do TST. 2. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RECLAMANTE. 1. Extrai-se do trecho do acórdão regional transcrito que o reclamante apresentou declaração de pobreza e que não houve apresentação de elementos que elidissem a presunção de veracidade da declaração, premissas fáticas infensas a reexame (Súmula 126 do TST). 2. Assim, ao que se tem, a decisão regional está em consonância com o item I da Súmula 463 do TST, segundo o qual, "a partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)". Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXXVI; 22, I; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 22, I, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, importa esclarecer que, conforme bem registrado no acórdão recorrido (fl. 574), o presente caso não se trata de incorporação de gratificação de função, mas sim de redução dessa gratificação enquanto mantidas as mesmas funções e atividades pelo empregado, hipótese tratada pela Súmula 372, II, desta Corte.



    Nesse sentido, a decisão regional revela “que não se trata de incorporação da gratificação de função de maior valor, mas apenas em impeditivo à redução salarial, visto que a ré não comprovou a alteração nas funções exercidas pelo autor” (fl. 574).



    O entendimento desta Corte está pacificado no sentido de que, "mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação" (item II da Súmula nº 372 do TST).



    É de se ter em mente, portanto, que o que interessa é o fato de exercer a função de confiança, como verificado no caso em apreço (Súmula 126/TST)."



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente